Tribunal: TJDFT
Processo: 0725018-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE PROVOCA A PRIMEIRA COLISÃO - TEORIA DO CORPO NEUTRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presume-se culpado o condutor que colide seu veículo em outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado por não ter o motorista que seguia atrás mantido distância segura, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
2. Isso porque os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que "o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito" e que "o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas".
3. No caso, trata-se de acidente automobilístico envolvendo quatro veículos em que o automóvel conduzido pela recorrente (FIAT / 500, placa JJK5547/DF), colidiu, com a parte traseira do veículo do Sr. Antônio Tavares Neto (GM - CHEVROLET / ONIX, placa PBI8651), que teve seu carro arremessado e colidiu com o veículo de propriedade do Sr. Murilo Sobral Oliveira (FIAT / ARGO, placa QGY9783) , que também teve seu carro arremessado e atingiu o veículo do autor, Sr. Manoel dos Reis Lemos (JAC MOTORS / I/JAC E JS1, placa SGP0D84). Em tais casos, aplica-se a "teoria do corpo neutro", que afasta a responsabilidade do motorista que é arremessado involuntariamente contra terceiro em razão da colisão sofrida.
4. As provas contidas nos autos convergem para a conclusão de que a responsável pelos danos no automóvel do autor foi a recorrente, condutora do veículo FIAT / 500, placa JJK5547/DF. Veja-se que tanto o autor quanto os demais informantes, ouvidos em audiência de instrução e julgamento, são categóricos ao afirmar que estavam parados ou guardavam distância segura dos demais veículos por eles conduzidos e que a colisão entre os veículos só ocorreu após a batida do veículo da autora no de propriedade do Sr. Antônio Tavares Neto, que se projetou à frente e ocasionou as colisões seguintes.
5. Nesse cenário, observa-se que a direção desatenta da motorista recorrente, que perdeu o controle de seu veículo por não manter uma distância segura do automóvel que estava à sua frente, ocasionou o abalroamento de seu carro com o veículo GM - CHEVROLET / ONIX, placa PBI8651, que com a força do impacto, projetou-se à frente, vindo a atingir a traseira do automóvel do Sr. Murilo que se projetou atingindo o veículo do autor, ora recorrido. Apontada a culpa da requerida, expõe-se a responsabilidade da Recorrente para a reparação dos danos daí decorrente, nos termos do art. 927, do Código Civil.
6. A recorrente alega que o autor já havia colidido com um quinto automóvel, que não fora apontado no boletim de ocorrência e, em razão desta freada ou colisão abrupta, os demais carros foram abalroados. Não obstante, reputo que a recorrente não colacionou aos autos nenhuma prova de que a dinâmica do acidente tenha se dado de acordo com essa versão. Tampouco arrolou testemunhas que pudessem confirmar sua narrativa.
7. A despeito da irresignação da recorrente quanto à lisura e à valoração dos depoimentos prestados pelos informantes em audiência de instrução e julgamento, compete ao juiz a ponderação da prova produzida segundo seu convencimento e a partir da avaliação da confiabilidade das declarações prestadas. Quanto a este aspecto entendo que a prova testemunhal foi adequadamente valorada em conjunto com demais provas apresentadas nos autos, com destaque para as fotografias do sinistro, circunstância que por si só atrai a necessidade de que a recorrente produza provas a infirmar a dinâmica do acidente apresentada pelo recorrido.
8. Por estes motivos, entendo que as narrativas sobre o acidente são compatíveis com os danos materiais dos veículos, demonstrados pelas fotografias acostadas aos autos (ID 63104704).
9. Cabível assim a condenação da recorrente ao pagamento do valor arbitrado na sentença para reparo do veículo do autor, especialmente diante da ausência de impugnação do orçamento apresentado pelo requerente (art. 341 do CPPC), ônus do qual não se desincumbiram.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.